Tribunal: TJDFT
Processo: 0741202-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741202-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSYHELITON OLIVEIRA ROSA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença instaurado em desfavor JOSYHELITON OLIVEIRA ROSA TAVARES, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante noticia a liberação da verba penhorada à agravada e a perda do objeto. DECIDO. A agravante pretendia a suspensão da decisão que acolheu a impugnação à penhora e autorizou a liberação da verba constrita à agravada. Não tendo obtido a antecipação da tutela recursal, foi expedido o respectivo alvará. Por consequência, a finalidade almejada não pode ser alcançada, como bem reconhece a própria agravante. Com efeito, a liberação da verba penhorada, sem qualquer medida judicial que a impedisse, constitui perda superveniente do interesse recursal, pois o provimento jurisdicional pleiteado tornou-se ineficaz. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator